Tribunal: TJES
Processo: 0017275-33.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017275-33.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO DA CONCEICAO SERRA
APELADO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA UNIVERSIDADE E O ALEGADO DANO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES PARCELADAS COM BASE O CUSTO ANUAL. ART. 1º, § 5º, DA LEI Nº 9.870/99. COBRANÇAS DEVIDAS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelante que alega ter sofrido dano material e moral diante da propaganda enganosa veiculada pela universidade/apelada, diante da cobrança de mensalidades anteriores ao início das aulas e taxa de adesão. 2. Relação de consumo existente entre as partes. 3. Responsabilidade civil objetiva. 3. As mensalidades têm o custo anual e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais dividido pelo número de mensais iguais. Mensalidades devidas. 4. Taxa de adesão expressamente prevista na carta de aprovação. 5. Ausência de ato ilícito. 5. Ônus probatório que recai sobre o apelante. Art. 373,I, do CPC. 4. A ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial. 5. Ausência de má-fé na cobrança a justificar a repetição de indébito. 6. Dano moral inexistente, diante da ausência de ato ilícito. 7. Sentença de improcedência mantida. 6. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, com base no artigo 98,§3º, do Código de Processo Civil. 6. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017275-33.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DA CONCEICAO SERRA

Advogados do(a) APELANTE: FILIPE CONCEICAO CORREA - ES18922-A, PATRICK BRAZ MARTINS - ES20238-A
APELADO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

Advogado do(a) APELADO: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade das verbas, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (fls. 178/180).

O apelante alega, em síntese, que aderiu ao programa Educa Mais Brasil para obter bolsa de 30% (trinta por cento) na mensalidade, do curso de licenciamento em educação física, junto à apelada. Contudo, alega que constam duas parcelas em aberto, no valor integral de R$ 261,10 (duzentos e sessenta e um reais e dez centavos) cada, e que foi cobrado uma taxa de adesão de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, além, do fato de criticar a deficiência da estrutura física e climatizada da universidade.

Pleiteia que seja mantido o desconto de 30% (trinta por cento) da mensalidade, devolução em dobro do valor pago de forma indevida, que seja possível efetuar a rematrícula sem a cobrança de taxas extras e indenização por danos materiais e morais.

A apelada, por sua vez, nega os fatos apresentados na inicial e junta documentação comprovando que a prestação de serviço foi feita de forma correta, e, que o nome do apelante não foi incluído no cadastro restritivos de crédito.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes é de caráter consumerista, uma vez que o apelante é destinatário final do serviço prestado pela apelada, enquadrando-se, portanto, na definição de consumidor, prevista no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a apelada, no de fornecedora, conforme artigo 3º do mesmo Diploma Legal.

Nesse passo, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, de sorte que caberá ao apelante demonstrar o nexo causal entre a conduta da apelada e o resultado danoso e somente pode ser afastada quando restar demonstrada a inocorrência de falha ou que eventual fato do serviço decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, à luz do que preceituam os artigos 6º, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, se extrai que o apelante firmou com a universidade apelada contrato de prestação de serviços educacionais, para o curso de educação física, obtendo uma bolsa de 30% (trinta por cento) de desconto do valor da mensalidade, bem como, deveria ser paga uma taxa de adesão de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade.

O propósito recursal consiste em definir o reconhecimento de violação da boa-fé objetiva durante a execução do contrato de prestação de serviços educacionais, por parte da universidade/apelada.

O apelante no ato da inscrição do programa EDUCA MAIS BRASIL, recebeu uma carta com as recomendações e as cláusulas contratuais referente a prestação de serviço educacional.

II) 30% (trinta por cento) de bolsa referente ao valor bruto das demais parcelas da mensalidade, não sendo cumulativo com o desconto de pontualidade nem com qualquer outro beneficio que seja disponibilizado pela IES aos demais alunos. Fica resguardado o direito da IES em ajustar os valores das mensalidades na forma da Legislação em vigor.

-O ALUNO BENEFICIADO que DEVERÁ, na periodicidade prevista no contrato, aditar o seu contrato de bosa de estudos na forma prevista no regulamento e que, para tanto daverá pagar a Taxa Administrativa para renovação do benefício junta a IES, remunerando a EDUCA MAIS BRASIL com o valor correspondente a 50% (Cinquenta por cento do valor pago a título de Taxa de Adesão, sendo quo o referido valor será atualizado pelo INPC ate a data do sets efetivo pagamento. Em caso de impontualidade, lncidirá as penalidades de mora previstas em Lei;

O ALUNO BENEFICIADO declara conhecer e aceitar os termos e as condições que regem o Regulamento e o Contrato de Bolsas de Estudos do programa EDUCA MAIS BRASIL,
registrado no Cartório do Títulos e Documentos da Cidade de Laura do Freitas, Estado da Bahia, sob a número 011599, tendo sido disponibilizado, quando da inscrição no site, uma cópia dos mesmos, obrigando-se neste ato, a cumprir todas as Cláusulas e condições ali estipuladas, vigentes e exigíveis para todos os fins de direito.

Verifica-se que as cláusulas contratuais são bem claras, não podendo o apelante, após a sua adesão, alegar que não sabia de determinadas exigências.

Outrossim, prossegue o apelante alegando cobrança indevida de duas mensalidades do curso de licenciatura em educação física, referente ao período de fevereiro e março de 2015, o que também não merece prosperar.

Os serviços educacionais se baseiam em custo anual do serviço que fornece, parcelando-o mensalmente em valores que integram as respectivas 'mensalidades'.

A esse respeito, prevê o artigo 1º, § 5º da Lei nº 9.870/99, que:

Art. 1º O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. (...)

§ 5º O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

O fato de o apelante ter ingressado em março de 2015 na instituição apelada, não o isenta do pagamento das parcelas referentes aos meses de fevereiro e março de 2015.

Note-se que ao contrário da interpretação dada pelo apelante, o mesmo tinha ciência dos valores que deveriam ser pagos, a título de mensalidade, bem como, a título de taxa de adesão, não podendo alegar abusividade e propaganda enganosa.

Na relação contratual, as partes devem agir de acordo com a boa-fé objetiva, que restringe o exercício abusivo de direitos, impondo às partes colaboração mútua, atuando de forma honesta, leal, escorreita, a fim de permitir a concretização das legítimas expectativas que justifiquem a celebração do contrato.

A propósito cabe trazer a colação entendimento exarado pela Min. Rel. Nancy Andrighi, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que ao julgar o Resp 830526/RJ, decidiu que:

“ (...) A boa fé objetiva, verdadeira regra de conduta, estabelecida no art. 422 do CC/02, reveste-se da função criadora de deveres laterais ou acessórios, como o de informar e o de cooperar, para que a relação não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes, e, por conseguinte, integra o contrato naquilo em que for omisso, em decorrência de um imperativo de eticidade, no sentido de evitar o uso de subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no instrumento formalizado. (...)”.

O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, de malícia ou de torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual.

A alegação de desconhecimento dos valores que deveriam ser pagos e a surpresa de que haviam duas prestações, referente aos meses de fevereiro e março de 2015, abertas, não merecem acolhimento, devendo ser observado os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório que deve permear as relações contratuais, a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido (tinha ciência da licitude das cobranças), venha adotar comportamento posterior e contraditório (surpreso pelas cobranças).

Nessa linha de defesa, importante destacar trecho da sentença exarada pelo magistrado a quo que entende como lícitas as cobranças feitas pela universidade apelada:

“(...)
Ademais, consta no documento acima mencionado (fl. 29), colacionado pelo Autor, a possibilidade de exigência de remuneração a EDUCA MAIS BRASIL, com o valor correspondente a 50% do valor pago a título de taxa de adesão. (...) Quanta as parcelas 02 e 03, importante pontuar que as prestações de serviços educacionais se baseiam no custo anual do serviço que fornecem, parcelando-a mensalmente em valores que integram as respectivas "mensalidades", razão pela qual o fato de ter o Requerente ingressado em marco na instituição Requerida, não a isenta do pagamento das parcelas referentes ao período em curso.
(...)”

A apelada agiu de acordo com os deveres laterais de conduta decorrente da boa-fé objetiva, praticando atos relevantes a execução do contrato, sem frustrar a expectativa legítima do apelante.

Prossegue o apelante, pleiteando a devolução em dobro das mensalidades de fevereiro e março de 2015, no valor de R$ 261,10 (duzentos e sessenta e um reais e dez centavos).

Como bem pontuado na sentença: “
O Autor requer devolução em dobro de parcelas que entende ser indevidas, mas não comprova a abusividade de tais cobranças e nem o pagamento, não havendo como prosperar a pleito autoral.
”

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que em relação à repetição de indébito, é necessária, além do pagamento indevido, a demonstrada má-fé do credor. Ocorre que na hipótese dos autos o ora apelante não demonstrou ter havido pagamento indevido e a má-fé.

Não houve, deste modo, qualquer ilegalidade na cobrança, já que realizada na forma prevista no contrato, não se vislumbrando qualquer abusividade e má-fé.

E, por fim, pleiteia o apelante indenização por danos morais, que não merece também prosperar, pois, mesmo diante da licitude das cobranças das duas mensalidades, pela universidade/apelada, a ausência de pagamento das mensalidades pelo apelante, não fez com que o nome do mesmo fosse inserido no rol dos inadimplentes.

Desta feita, com amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, não há base probatória para reconhecer a ocorrência do alegado dano material e moral e a r. sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com base nesses fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, com base no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.